Tribunal: TJDFT
Processo: 0727827-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727827-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: LUANA DIMAS LUCCHINI COUTINHO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS REAIS DE GARANTIA. HIPOTECA. IMÓVEL COMERCIAL. PAGAMENTO. SÚMULA 308 DO STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, conforme Súmula no 308 do STJ, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese de imóvel com destinação comercial. 2. A fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa apenas encontra fundamento nas específicas hipóteses do artigo 85, §8° do CPC. 3. O descumprimento de cláusula contratual que prevê a obrigatoriedade de cancelamento do gravame hipotecário, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade. 4. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega violação aos artigos 421 e 1.419, ambos do Código Civil, sustentando que o colegiado, ao afastar a garantia hipotecária oferecida pela construtora, malferiu a liberdade contratual. Defende a inaplicabilidade do enunciado 308 da Súmula do STJ, quando se tratar de hipoteca que recai sobre imóvel comercial. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, alusiva à inaplicabilidade do enunciado 308 da Súmula do STJ quando a hipoteca recai sobre imóvel comercial, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. . III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029